Tribunal: STF
Processo: RE 86456
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-05
Data de publicação: 1977-08-05

Ementa:
- Matéria Trabalhista - Decisão de Tribunal Regional. Irrecorribilidade para o Supremo Tribunal, em decorrência de somente caber o extraordinário de decisão proferida pelo T.S.T., nos casos de contrariedade à Constituição (art. 143, da CF., e Súmula 505). Recurso Extraordinário não conhecido.